Tribunal: TJES
Processo: 5007120-06.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007120-06.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JANINE CABRAL AVELAR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007120-06.2025.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: JANINE CABRAL AVELAR

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. PERITA MÉDICA LEGISTA. FÉRIAS-PRÊMIO. CONTAGEM DE TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE A PANDEMIA. LC FEDERAL Nº 173/2020. POSTERIOR SUPERVENIÊNCIA DA LC FEDERAL Nº 191/2022. EXCEÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO DECÊNIO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito da autora, Perita Médica Legista da Polícia Civil, ao cômputo do período de 28/05/2020 a 31/12/2022 como efetivo exercício, com fundamento na LC Federal nº 191/2022, determinando a concessão de 3 (três) meses de férias-prêmio. O Estado sustenta interrupção do decênio em razão de licença médica e ausência de comprovação de atuação em área finalística durante a pandemia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a autora, servidora da segurança pública, faz jus ao cômputo do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de aquisição de férias-prêmio, à luz da exceção criada pela LC Federal nº 191/2022, afastando a regra geral de suspensão da contagem de tempo de serviço prevista na LC nº 173/2020.

RAZÕES DE DECIDIR

A LC Federal nº 173/2020 suspendeu a contagem de tempo de serviço, até 31/12/2021, para aquisição de vantagens funcionais. Tal entendimento foi validado pelo STF no RE 1.311.742/SP (Tema 1137).

Contudo, a LC Federal nº 191/2022 introduziu exceção expressa, restabelecendo o cômputo do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 aos servidores da saúde e segurança pública da União, Estados e Municípios, restituindo-lhes o direito à contagem para fins de aquisição de vantagens funcionais, inclusive férias-prêmio.

A autora exerce o cargo de Perita Médica Legista, carreira integrante da segurança pública (art. 144 da CF), enquadrando-se precisamente na exceção legal. Assim, não há falar em suspensão ou reinício do decênio, motivo pelo qual é plenamente possível computar o período para fins de aquisição de férias-prêmio nos termos dos arts. 111 e 118 da LC Estadual nº 46/1994.

O Estado não logrou êxito em demonstrar interrupção válida do período aquisitivo ou circunstância apta a afastar a incidência da LC nº 191/2022. Precedentes de Tribunais Estaduais e das Turmas Recursais, inclusive deste Tribunal, corroboram esta interpretação.

Mantém-se, portanto, a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A exceção prevista no §8º do art. 8º da LC Federal nº 173/2020, introduzida pela LC nº 191/2022, assegura aos servidores da saúde e da segurança pública o cômputo do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 como efetivo exercício para fins de aquisição de férias-prêmio e demais vantagens estatutárias, sendo inaplicável, a estes, a suspensão prevista originalmente pela LC nº 173/2020.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 37, caput; art. 144.

Lei Complementar Federal nº 173/2020, art. 8º.

Lei Complementar Federal nº 191/2022, art. 2º.

Lei Complementar Estadual nº 46/1994, arts. 108, 109, 111, 118.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STF, RE 1.311.742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes – Tema 1137, julgamento em repercussão geral: constitucionalidade do art. 8º da LC nº 173/2020.

TJ-MG, AI 1.802.747.64.2022.8.13.0000, Rel. Des. Armando Freire, j. 27/06/2023 – possibilidade de cômputo do período suspenso para servidores da saúde e segurança pública após LC nº 191/2022.

TJES, Recurso Inominado nº 5001416-67.2021.8.08.0038, Rel. Dra. Inês Vello Corrêa, j. 03/10/2025

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Janine Cabral Avelar em face do Estado do Espírito Santo, na qual a autora busca o reconhecimento e a proteção de direitos funcionais decorrentes do período de efetivo exercício previsto na Lei Complementar Federal nº 191/2022, que restabeleceu o cômputo do tempo de serviço para fins de vantagens estatutárias aos profissionais da saúde e segurança pública durante o período da pandemia.

A autora sustenta que exerceu suas funções regularmente entre 28/05/2020 e 31/12/2022, e que tal intervalo deve ser computado como tempo de efetivo exercício para todos os fins, especialmente para fins de férias-prêmio e adicional de assiduidade. Relata, porém, que o Estado estaria adotando interpretação restritiva, excluindo o referido período do cômputo, o que considera ilegal e contrário ao comando expresso da LCF nº 191/2022.

Requer, em sede de tutela de urgência, que o Estado se abstenha de promover qualquer suspensão ou desconsideração do referido período, reconhecendo-o integralmente para fins administrativos. Postula, ainda, a imediata concessão das férias-prêmio pelo período de três meses, com o pagamento correspondente, bem como o adimplemento do adicional de assiduidade, por entender preenchidos todos os requisitos legais.

A sentença (ID 17060408) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, devendo o Estado se abster de promover a suspensão do período de efetivo exercício, do período de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2022, devendo ser computado o período de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2022, como efetivo exercício, na forma da LCF nº: 191, de 8 de Março de 2022. Ainda, determino ao requerido que conceda os 03 meses de férias prêmio à autora, referente ao 1º decênio de sua carreira, indicando a data para tanto, no prazo de 10 dias, quando então, a parte autora poderá usufrui-los. A contar da publicação do ato respectivo, terá a parte autora até o prazo de trinta dias para entrar em gozo de férias-prêmio.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, no sentido de que a sentença incorreu em equívoco ao presumir o direito adquirido da autora, pois o requisito de decênio ininterrupto de efetivo exercício, previsto nos arts. 108 e 109 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, não foi cumprido. O Recorrente afirma que houve interrupção do decênio em 19/11/2016 devido a licença médica superior ao limite legal de 60 dias (inciso IV do art. 109), reiniciando o período aquisitivo em 20/11/2016 e projetando a aquisição do benefício apenas para novembro de 2026, mesmo considerando a LC nº 191/2022. Além disso, o Estado sustenta que a exceção da Lei Complementar Federal nº 191/2022 (que desconsidera a suspensão da contagem de tempo da LC nº 173/2020) não se aplica automaticamente a todos os servidores de segurança pública, mas apenas àqueles que comprovaram atuação em área finalística durante o enfrentamento da pandemia, o que a Recorrida não demonstrou. O Recorrente, portanto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da autora.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17060418) requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020, editada no contexto do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), estabeleceu restrição temporária à contagem do tempo de serviço, vedando seu cômputo, até 31/12/2021, para fins de concessão de adicionais por tempo de serviço, férias-prêmio, licenças e demais vantagens funcionais que implicassem aumento de despesa com pessoal.

A constitucionalidade dessa norma foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE nº 1.311.742/SP (Tema 1.137), fixando-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).”

Ocorre que, posteriormente, sobreveio a Lei Complementar Federal nº 191/2022, a qual restabeleceu a contagem do tempo de serviço do período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, exclusivamente para os servidores civis e militares das áreas de saúde e segurança pública das três esferas federativas (União, Estados e Municípios):

Art. 2º. O art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

§ 8º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que:

I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço;

II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado;

III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo;

IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1º de janeiro de 2022.

Trata-se, portanto, de norma superveniente e específica, que excepciona a vedação originalmente imposta pela LCF nº 173/2020, devolvendo aos profissionais contemplados (servidores da área da saúde e da segurança pública) o direito ao cômputo do período para fins de vantagens estatutárias, tais como férias-prêmio e adicionais temporais.

No caso concreto, verifica-se que a recorrida se enquadra expressamente na exceção legal, por ocupar o cargo de Perita Médica Legista da Polícia Civil, integrando, portanto, a carreira de segurança pública, nos termos do art. 144 da Constituição Federal.

Assim, é plenamente possível o cômputo do período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de aquisição das vantagens estatutárias previstas nos arts. 111 e 118 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, especialmente no tocante às férias-prêmio.

Demonstrado que a servidora preencheu os requisitos legais exigidos, impõe-se o reconhecimento do direito à concessão dos 3 (três) meses de férias-prêmio, tal como requerido.

Sobre o tema, colaciono precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL COLETIVA - MUNICÍPIO DE PASSOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL - PROGRESSÃO HORIZONTAL - CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 28.05.2020 A 31.12.2021 - POSSIBILIDADE -SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA - LC Nº 191/2022 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Verifica-se a possibilidade de se computar o tempo de serviço cumprido no período de 28.5.2020 a 31.12.2021 como período aquisitivo para fins de progressão, para os servidores da área de saúde e segurança pública, senão por se tratar exatamente da exceção prevista no § 8º do art. 8º da LC 173/2020, incluído pela LC 191/2022
. Honorários de sucumbência decorrentes do cumprimento de sentença devem ser arbitrados proporcionalmente à sucumbência das partes; em se tratando de processo autônomo de liquidação, os honorários advocatícios são devidos ainda que não haja resistência por parte do requerido (TJ-MG - AI: 18027476420228130000, Relator: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 27/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SUSPENSÃO DE PRAZO PELA LC 173/2020. EXCEÇÃO INTRODUZIDA PELA LC 191/2022. DIREITO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do valor correspondente à licença especial não gozada pelo 3º decênio de serviços prestados pelo Recorrido como militar, com correção monetária desde a data da última remuneração da atividade, pelo IPCA. Em contrarrazões, pugna o Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2) Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda postulando a conversão em pecúnia da licença especial não gozada referente ao terceiro decênio de serviço (15/10/2010 a 15/10/2020), no valor de R$ 39.981,30. Narrando ingresso na corporação em 1990 e aposentadoria em abril de 2021, sustenta não ter usufruído da licença, tampouco utilizado o período concernente para cômputo em dobro para a aposentadoria ou percebido valor a título de gratificação de assiduidade.

(3). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). No mérito, nota-se que a arguição do Recorrente se baseia em um ponto principal: que o policial militar não faz jus à conversão em pecúnia da licença especial referente ao 3º decênio, pois não completou o período aquisitivo necessário devido à suspensão da contagem do tempo imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 durante a pandemia de Covid-19. O Estado sustenta que, com a suspensão do período aquisitivo entre 28/05/2020 e 31/12/2021, faltaram 4 meses e 17 dias para que o recorrido preenchesse o requisito temporal para aquisição do direito à licença especial, inviabilizando o pagamento da indenização.

(5). Contudo, em que pese a razão aduzida, entendo que não merece prosperar. Efetivamente a Lei Complementar 191/2022 alterou o art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que havia determinado a suspensão do cômputo do período aquisitivo, para ressalvar policiais militares, dentre outros ocupantes da segurança pública, para permitir o cômputo do tempo de serviço para aquisição dos direitos referentes à licença especial/prêmio, mesmo durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da Covid-19.

(6). Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere à possibilidade de conversão em pecúnia de licença especial/licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, por ocasião da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido da Administração Pública, não merecendo, por isso, quaisquer reparos.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5001416-67.2021.8.08.0038, Relator: Dra. Inês Vello Corrêa, 2ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/10/2025).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)